Tribunal: TJSP
Processo: 1501549-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil quanto à autoria delitiva com relação a um dos acusados – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Na hipótese de não terem sido colhidos elementos probatórios seguros de autoria em crime de furto quanto a um dos acusados, será de rigor a sua absolvição por falta de provas.

Pena – Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Circunstâncias

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil quanto à autoria delitiva com relação a um dos acusados – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Na hipótese de não terem sido colhidos elementos probatórios seguros de autoria em crime de furto quanto a um dos acusados, será de rigor a sua absolvição por falta de provas.

Pena – Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam desfavoráveis ao agente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.